Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISTRATO COM CESSIONÁRIA QUE NÃO ERA A LEGÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO EM FACE DO CESSIONÁRIO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de imissão na posse ajuizada pelo cessionário do imóvel em face dos possuidores, julgou procedentes o pedido autoral e improcedentes o pedido reconvencional do réu, que ocupava o imóvel.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se a anterior possuidora em face de quem a ação de imissão de posse foi proposta em direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel, com fundamento na boa-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de indenização por benfeitorias não tem cabimento em ação de imissão na posse, mas sim em ação autônoma, dada a sua natureza de ação petitória, de modo que incabível o disposto no art. 1.219 do CC.
4. Ademais, a ré distratou a cessão de direitos, ao argumento de que iria propor eventualmente ação de indenização contra quem lhe cedera a posse, inclusive devolvendo a posse, pelo que é lícito concluir que ocorreu a preclusão lógica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O pedido de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel deve ser proposto em ação autônoma, não em ação e emissão na posse, dada a sua natureza.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.219; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000397, 0704899-92.2023.8.07.0011, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.